Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700504-61.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATEEU e outro PACIENTE: RANULFO DO CARMO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Elmokdisi Dimateeu, OAB-DF 27.827-DF e Guilherme Sousa Elmokdisi, OAB-DF 61.065, em favor de RANULFO DO CARMO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Conforme os autos o paciente foi pronunciado em 20.11.2019 pela prática dos crimes descritos no Art. 121, § 2o, incisos II e IV, § 2-A, do CPB; Art. 121, § 2o incisos II e IV c/c art. 14, II, do CPB; Art. 121 caput c/c art. 14, II do CPB; e art. 12 da Lei 10.826/03, estando preso cautelarmente – prisão em flagrante convertida em preventiva - desde a data dos fatos, ocorridos em 28.01.2019. Alega, em síntese, que passados mais de 15 meses de segregação provisória, e diante do surgimento de fato novo consistente no agravamento do quadro de saúde do paciente e da pandemia do Covid-19, a prisão preventiva deveria ser revista. Aduz estar o acusado em situação de vulnerabilidade acentuada pelo fato de integrar o grupo de risco da Covid-19, em razão da idade (74 anos) e por ser portador de doença grave – câncer de próstata -, o que, aliado às péssimas condições do cárcere com números crescentes de presos infectados, lhe pode ser fatal. Verbera excesso de prazo da custódia cautelar e requer a substituição da medida extrema por prisão domiciliar. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a regularidade da prisão preventiva e seu prazo de duração já foram analisados no julgamento do HC 0724817-57.2019.8.07.0000, de minha relatoria, com acórdão denegatório da ordem publicado no DJe de 06/12/2019. A pretensão, portanto, constitui mera reiteração de pedido já julgado pelo Tribunal, cujo reexame está a cargo do Col. STJ no âmbito de recurso ordinário interposto pelos impetrantes. No que se refere ao pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, por questões de saúde, o pleito deve ser dirigido inicialmente ao juízo de primeiro grau, detentor da competência originária para análise do tema, nos termos do art. 316, do CPP. Sua submissão per saltum ao Tribunal, decerto, implicaria em indevida supressão de instância. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator